Tribunal: TJPA
Processo: 0809209-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809209-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIFICIO TORRE SANTORO

AGRAVADO: LOTUS ADMINISTRACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão interlocutória proferida em Ação Declaratória cumulada com Consignação em Pagamento, que determinou o depósito judicial de parcelas remanescentes de valores condominiais no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de multa cominatória (astreintes) para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada se enquadra no art. 1.015, I, do CPC, pois versa sobre tutela provisória e trata de prazo e técnica de efetivação da decisão, o que autoriza a interposição de agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a multa diária prevista no art. 536, § 1º, do CPC somente se aplica às obrigações de fazer ou não fazer, sendo inadmissível sua imposição em obrigações de pagar quantia certa.

No caso concreto, a obrigação imposta ao agravante — depósito de valores condominiais — possui natureza típica de obrigação de pagar quantia certa, devendo sua exigibilidade observar o procedimento previsto para o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC.

A conduta reiterada do agravante em postergar o cumprimento da decisão não autoriza, por si só, a adoção de técnica coercitiva vedada pela jurisprudência consolidada, sendo possível ao credor buscar meios executivos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória prevista no art. 536, § 1º, do CPC não se aplica às obrigações de pagar quantia certa.

O inadimplemento reiterado não autoriza a imposição de astreintes em obrigação de natureza pecuniária.

A exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa deve observar o procedimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 536, § 1º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.747.877/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.441.336/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 22.08.2019; STJ, REsp 1.752.049/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15.03.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio do Edifício Torre Santoro contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Consignação em Pagamento, n.º 0886463-75.2024.8.14.0301, que tramita na 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual determinou o depósito judicial das duas parcelas remanescentes de valores condominiais, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A decisão recorrida fundamentou-se no descumprimento deliberado de obrigação de fazer anteriormente imposta por decisão judicial transitada em julgado, e fixou novo prazo para cumprimento, com cominação de penalidade pecuniária, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se de pedido da parte ré reiterando os termos do pedido anteriormente formulado (ID 140546189), no sentido de se determinar nova data para que o autor efetive o depósito judicial das duas parcelas restantes, conforme determinado no decisum de ID 136456711, cujo conteúdo transitou em julgado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802966- 62.2025.8.14.0000.

Alega a ré que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que impôs obrigação de fazer ao autor — consistente no depósito de valores condominiais —, persiste a inércia deste em cumprir integralmente o que foi determinado, malgrado já decorrido novo ciclo mensal de arrecadação. Diante do reiterado descumprimento, requer a fixação de nova data para cumprimento e a aplicação de multa diária, em caso de nova omissão.

Razão lhe assiste.

Constatado o descumprimento deliberado da obrigação de fazer, já reconhecida em decisão transitada em julgado, é legítima a fixação de prazo certo para cumprimento, bem como a cominação de penalidade pecuniária, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, defiro o pedido da parte ré, e fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor deposite judicialmente as duas parcelas remanescentes, conforme valores atualizados nos termos da própria obrigação já reconhecida.

Advirto que, em caso de descumprimento injustificado, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 536, §1º, do CPC.

Intime-se o autor para cumprimento da presente decisão, com urgência. Após, retornem os autos para saneamento.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Em suas razões, o agravante sustenta: (i) que a decisão agravada é ilegal por impor multa coercitiva em face de obrigação de pagar quantia certa, o que seria vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que houve tentativa de adimplemento das obrigações mediante pedido de dilação de prazo, não acolhido pela origem; (iii) que a inadimplência decorreu de dificuldades financeiras do condomínio, não caracterizando desídia ou má-fé; (iv) que a imposição da multa diária compromete severamente a gestão condominial ordinária; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento definitivo do agravo, para afastar a multa fixada.

Recebi o recurso por prevenção

Em decisão ID 27404735, concedi a tutela antecipada recursal para afastar a cobrança da multa diária fixada na decisão agravada.

Em contrarrazões, a parte agravada impugna o conhecimento do agravo, sob o argumento de que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta: (i) que a multa aplicada visou compelir o agravante a cumprir decisão judicial anterior transitada em julgado, que estabelecia prazos para o depósito judicial dos valores; (ii) que o agravante promoveu sucessivos pedidos de dilação e recursos, sem efetuar os pagamentos devidos; (iii) que a alegação de dificuldade financeira não foi comprovada de forma idônea; ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos de sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 05 de agosto de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

DA PREJUDICIAL DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMNETO EM RAZÃO DA MATÉRIA NÃO ESTAR CONTIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC.

Inicio rejeitando a matéria prejudicial apontada pelo agravado em contrarrazões, uma vez que a decisão agravada se refere a descumprimento de obrigação de pagar deferida em tutela provisória pelo juízo de origem, bem como estabelece prazo e cominação de multa, em caso de descumprimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“o conceito de ‘decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória’ abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetiva da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória.”
(REsp 1752049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Sendo assim, a matéria encontra guarida no artigo 1.015, I, do CPC, abrindo para o interessado a via do agravo de instrumento.

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito apontada pelo agravado.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à legalidade da cominação de multa diária, consistente na determinação de depósito judicial das duas parcelas remanescentes de valores contratuais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a multa cominatória prevista no art. 536, §1º, do CPC se aplica exclusivamente às obrigações de fazer e de não fazer
, sendo inadmissível a sua utilização como meio coercitivo para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.”
(AgInt no AREsp 1.441.336/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 22/08/2019)

“Como referido, o emprego da técnica coercitiva da imposição das astreintes ocorreu no âmbito de obrigação de pagar quantia, ou seja, na mão contrária da jurisprudência consolidada neste STJ.”

(REsp 1.747.877/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 26/09/2022)

No caso sub judice, verifica-se que a obrigação que se busca compelir com a multa diária consiste no depósito de valores referentes a parcelas contratuais, cuja cláusula, o juízo de origem, em tutela antecipada, declarou parcialmente abusiva, ou seja, trata-se inequivocamente de obrigação de pagar quantia certa. Ainda que a decisão judicial que fixou os prazos para pagamento tenha transitado em julgado, o meio adequado para sua exigência é o cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC, sendo descabida a imposição de penalidade coercitiva que se reserva às obrigações de fazer ou não fazer.

Apesar de o próprio Juízo a quo, ao fundamentar a aplicação da multa, expressamente reconhecer tratar-se de “obrigação de fazer”, entendo, com a devida vênia, a configuração de uma incorreção conceitual, dado que o objeto da obrigação é o adimplemento de valores fixos e determinados.

No mais, mesmo a conduta recalcitrante do agravante em cumprir a obrigação imposta e os sucessivos pedidos de dilação de prazo, tenho que tal circunstância não autoriza, por si só, o afastamento da orientação jurisprudencial consolidada quanto à vedação de aplicação de astreintes em obrigações de pagar quantia certa, podendo o credor buscar ouros meios coercitivos para alcançar o fim almejado.

Por conseguinte, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de afastar a incidência da multa cominatória fixada pelo juízo singular.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para afastar a multa diária fixada na decisão agravada, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, cuja exigibilidade deve observar os meios próprios do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/09/2025